Tribunal: TJSP
Processo: 1080947-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RECUSA INJUSTIFICADA NO RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS VENCIDOS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DESPEJO. AÇÕES CONEXAS.
1. Ação de consignação em pagamento julgada procedente e ação de despejo julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso do condomínio (locador) não acolhido.
3. Inconteste que o locador deu causa à propositura da ação de consignação

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RECUSA INJUSTIFICADA NO RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS VENCIDOS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DESPEJO. AÇÕES CONEXAS.
1. Ação de consignação em pagamento julgada procedente e ação de despejo julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso do condomínio (locador) não acolhido.
3. Inconteste que o locador deu causa à propositura da ação de consignação em pagamento, proposta antes da ação de despejo, pois negou à empresa locatária a purgação da mora na via administrativa, preferindo judicializar a divergência sobre o débito locatício.
4. Depósitos suficientes à quitação dos valores em aberto, não sendo cabível a inserção de honorários advocatícios no débito reclamado pelo condomínio.
5. Sentença mantida. Recurso desprovido.